Tribunal: TJSP
Processo: 2220462-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2220462-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante BANCO PAN S/A, é
agravado JOSE GONÇALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220462-96.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5098 - Lins
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220462-96.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Jose Gonçalves Rodrigues
Comarca: Lins
Juiz: Antonio Fernando Bittencourt Leão
Voto no 5098
Agravo de Instrumento. Deferimento de tutela antecipada.
Ausentes os requisitos autorizadores. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória, -- proferida em ação de anulação de débito, obrigação de não fazer,
repetição de indébito e indenização de dano moral, -- que deferiu tutela antecipada para
suspensão das cobranças referentes ao cartão de crédito indicado e liberação da margem
consignável. Sustenta, em resumo: não firmou contrato de cartão de crédito consignado
com o autor, por isso, não pode cumprir a determinação judicial; a numeração do contrato e
valor de parcelas indicados pelo autor referem-se a empréstimo consignado, regularmente
contratado pelo autor; a petição inicial da ação originária é inepta, por isso, o feito deve ser
extinto sem resolução do mérito. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso e a reforma da decisão agravada.
Deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso (fl. 106).
Em contraminuta o agravado pugna pelo desprovimento do
agravo (fls. 110/112).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220462-96.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5098 - Lins
3
O MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Concedo ao
autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Entendo que as alegações contidas
na inicial evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor, consistente
este nos valores que estão sendo debitados em sua aposentadoria, aliadas ao fato de que,
para a cobrança da reserva da margem consignável é necessária expressa manifestação
do devedor, nos termos do art. 3o, III da Instrução Normativa no 28/2008, alterada pela
Instrução Normativa no 39/2009 do INSS, concordância que inexistira na espécie, concedo
tutela de urgência para determinar que a financeira ré suspenda a cobrança referente ao
cartão de crédito, bem como libere a margem consignável pertencente ao autor. Cite-se e
intime-se.” (fl. 35 dos autos originários)
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o agravo há
de ser provido.
A antecipação da tutela caracteriza-se pela concessão da
providência jurisdicional pleiteada pelo autor antes do exaurimento da cognição judicial, e
por isso não pode ser prodigalizada à base de meras alegações unilaterais, sob pena de
injustiça em relação à parte adversa, que ao final pode ser declarada vencedora.
Na hipótese não estão presentes seus requisitos autorizadores.
Não se verifica a probabilidade do direito e a verossimilhança da alegação, pois os
contratos que instruem a petição inicial da ação (fls. 19/33 dos autos originários) indicam a
contratação de empréstimo consignado, sem vinculação alguma a cartão de crédito nem
desconto de Reserva de Margem Consignável, constando ainda, no extrato do benefício
pago pelo INSS, que “Não há contratos de cartão ativos ou suspensos para este benefício”
(fl. 18 dos autos originários). Tampouco há que falar em perigo de dano, porque não
demonstrados os descontos alegados.
Por estes fundamentos, dou provimento ao agravo.
Elói Estevão Troly
Relator